Tribunal: TJPA
Processo: 0007835-27.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007835-27.2019.8.14.0028

APELANTE: CASSIO SILVA CARVALHO, WELLINGTON DA SILVA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO
Nº 0007835-27.2019.8.14.0028

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA
DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTES: CASSIO SILVA CARVALHO E WELLINGTON DA SILVA BARROS (DEFENSOR PÚBLICO REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
.
PEDIDOS EXCLUSIVOS
DO APELANTE
CASSIO SILVA CARVALHO.
ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDOS COMUNS
DOS RECORRENTES
CASSIO SILVA CARVALHO E WELLINGTON DA SILVA BARROS.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS FIXADAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há como se acolher a tese absolutória do apelante Cassio Silva Carvalho quando
o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente.

2.
É incabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois os elementos concretos extraídos dos autos revelam a dedicação do recorrente
Cassio Silva Carvalho à atividade criminosa.

3.
Deve

ser mantida

a majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, diante da constatação acerca da interestadualidade da droga apreendida, proveniente do Estado de Goiás.

4.
As reprimendas de ambos os recorrentes devem permanecer inalteradas, pois fixadas de acordo com os parâmetros legais e jurisprudências acerca da matéria.

5
. Apelação conhecida e improvida.

RELATÓRIO

Cassio Silva Carvalho (1º apelante) e Wellington da Silva Barros (2º apelante),
por intermédio defensor público Reginaldo Taveira Ribeiro, interpuseram apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas de: a)
1º apelante
:
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 777 dias-multa; b)
2º apelante
:
11 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 1.360 dias-multa.

Noticia a exordial acusatória, em resumo, que:

“no dia
05/08/2019
, por volta das 19h30min, na Avenida Gaviões, nº 835-B, Bairro Liberdade, nesta cidade, os Denunciados
CASSIO SILVA VARVALHO e WELLINGTON DA SILVA BARROS
foram presos em flagrantes delito na posse de 19 (dezenove) ‘tablete’ de ‘MACONHA’, pesando aproximadamente 11,280 kg (onze quilogramas e trezentos e oito gramas),
destinados ao exercício da traficância.

Extrai-se dos autos que, no dia supramencionado, uma equipe de Polícia Civil foi informada sobre o possível tráfico de drogas que estaria ocorrendo em uma residência nas proximidades da Avenida Gaviões, nº 835-B, Bairro Liberdade, nesta cidade, bem como sobre a presença de um foragido do Sistema Penal no referido endereço.

Ao diligenciar até o local os policiais civis se deparam com os Denunciados
CASSIO SILVA CARVALHO
e
WELLINGTON DA SILVA BARROS,
tendo encontrado

na posse dos mesmos os entorpecentes acima descritos, conforme imagem a seguir, tirada em sede de Delegacia de Polícia Civil.

Adiante, constatou-se que o denunciado
WELLINGTON DA SILVA BARROS
era foragido do Centro de Triagem Metropolitana III cuja a fuga ocorreu no dia 25/07/2019
.
”

(grifos nos originais).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa técnica sustenta:

a) em favor de
Cassio Silva Carvalho (1º apelante),
sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência de provas de autoria delitiva ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
;

b) em benefício de
Cassio Silva Carvalho (1º apelante) e Wellington da Silva Barros (2º apelante),
a
exclusão da majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas,
além do
redimensionamento das penas aplicadas
.

Por sua vez, o
dominus litis
pede o conhecimento e não provimento do apelo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 21 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

PROCESSO
Nº 0007835-27.2019.8.14.0028

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA
DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTES: CASSIO SILVA CARVALHO E WELLINGTON DA SILVA BARROS (DEFENSOR PÚBLICO REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Em um primeiro momento,
averbo não assistir razão à defesa técnica, no que concerne ao pedido de absolvição
de
Cassio Silva Carvalho (1º apelante).

A materialidade e a autoria do ilícito perpetrado estão devidamente comprovadas nos autos, valendo mencionar, em especial, o
Boletim de Ocorrência Policial
(PJe ID nº 4.998.282), o
Auto de Exibição e Apreensão de Objetos
(PJe ID nº 4.998.285), o
Laudo Toxicológico Definitivo
,
atestando que o material apreendido – 14 tabletes grandes e 05 pequenos, confeccionados em plásticos nas cores azul e verde, contendo erva seca prensada de coloração esverdeada, composta por talos, folhas e frutos (sementes) – trata-se da substância “
cannabissativa L”
, popularmente conhecida como “
maconha
”, com peso
total bruto de 11,379 kg (PJe ID nº 4.998.269), bem como, os
depoimentos coesos e harmônicos prestados durante a persecução penal.

Acerca da prova oral colhida, eis os relatos prestados em sede judicial e bem sintetizados na sentença condenatória (Pje ID nº 4.998.275):

“A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre os acusados CASSIO SILVA CARVALHO e WELLINGTON DA SILVA BARROS.

Em juízo o acusado CASSIO SILVA CARVALHO
negou saber da existência da droga em sua residência. Alegou que por intermédio de sua esposa aceitou hospedar o acusado WELLINGTON DA SILVA BARROS em sua residência, porém não tinha conhecimento de que este havia recebido grande quantidade de entorpecente e que este estava escondido em sua casa.

Já o acusado WELLINGTON DA SILVA BARROS

declinou ser sua a droga encontrada na residência e que sua existência na casa era de conhecimento do acusado CASSIO, sendo que, inclusive, ambos fizeram uso de parte da droga no quintal da residência pouco antes da chegada dos policiais.

Inicialmente ressalto que a negativa do acusado CASSIO de que não exerceu o crime de tráfico não convence.

É que depuseram em juízo PAULINO SILVA SOUZA e VICTOR MATHEUS BRASIL FERREIRA, ambos policiais civis que participaram da diligência na residência do acusado CASSIO
.

A testemunha PAULINO
, compromissada nos termos da lei, relatou o seguinte:

a)

Receberam a notícia de que em uma casa no bairro Liberdade havia um foragido da Justiça, bem como drogas;

b)

Ao chegarem na residência reconheceu o acusado CASSIO, sendo este conhecido da polícia
, porém com a alcunha de "Caio";

c)

Na
abordagem Cassio já confirmou que havia entorpecente na casa;

d)

Dentro da casa foi localizado o outro acusado, conhecido como "Matemático";

e)

Informaram que a droga vinha de Goiânia, sendo que parte da droga estava em um quarto dentro de uma mala e outra parte em uma sapateira, em outro cômodo da casa
;

f)

WELLINGTON exerceu resistência à ação policial;

g)

Sabe dizer que o acusado WELLINGTON, vulgo ‘Matemático’, tinha ligações com a organização criminosa conhecida como ‘PCC’;

h)

Parte da droga seria levada para Anapú e outra parte provavelmente seria comercializada em Marabá

i)

Não se recorda da presença de terceiros na casa;

j)

Que WELLINGTON faria o transporte e distribuição de maconha e crack;

k)

CASSIO confessou que a droga encontrada em seu quarto seria sua parte na substância entorpecente;

l)

CASSIO auxiliou na localização do restante da droga existente na casa;

Já a testemunha VICTOR MATHEUS BRASIL FERREIRA
prestou depoimento semelhante, do qual pode-se destacar o seguinte:

a)

Obtiveram informações de que em uma residência no bairro Liberdade estaria abrigado um foragido da Justiça e no local haveria drogas;

b)

No local foram encontrados os dois acusados, sendo que WELLINGTON seria foragido do Sistema Penal;

c)

Foi encontrada parte da droga em uma mala que pertenceria a WELLINGTON que iria viajar levando a droga;

d)

CASSIO confirmou que haveria mais drogas escondidas em uma sapateira;

e)

Sabe dizer que o acusado WELLINGTON seria faccionado;

f)

Tem conhecimento de que todas as
ocorrências envolvendo o acusado WELLINGTON seriam referentes ao tráfico de drogas

g)

Não haviam mais pessoas no local além dos acusados;

h)

Que WELLINGTON traria a droga de Goiânia e que esta seria destinada a Marabá e a Itupiranga;

i)

CASSIO seria o homem de confiança de WELLINGTON;

j)

Que a droga apreendida nos dois locais da casa tinham embalagem e características semelhantes”
(grifei).

Friso, de plano, por relevante, que os depoimentos de agentes policiais, consoante já consolidado pela doutrina e jurisprudência pátrias, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados, os quais foram, inclusive, ao encontro dos demais elementos de prova produzidos.

Com efeito,
há, no caso, provas seguras de que

Wellington da Silva Barros (2º apelante)
– foragido do sistema prisional
(fuga do Complexo Penitenciário de Americano, localizado em Santa Izabel/PA),
com vasto histórico criminal e indícios de ligação com facção criminosa de âmbito nacional
(Primeiro Comando da Capital – PCC),

-
adquiriu expressiva quantidade de material entorpecente em outro ente da federação (Goiás), com a finalidade de distribuí-lo no Estado do Pará.

De igual modo, a despeito de sua negativa de autoria, é inegável a conclusão de que
Cassio Silva Carvalho (1º apelante)

agiu em comparsaria com o acusado Wellington da Silva (2º apelante), com prévio ajuste para recebimento e permanência de grande quantidade de droga em sua residência, hospedando foragido do sistema prisional, além de consumir (“
testar”
o produto) parte da droga antes da chegada dos agentes policiais, o que só reforça o seu conhecimento acerca do material entorpecente em sua casa e, consequentemente, seu envolvimento criminoso.

Enfatizo, aqui, os depoimentos dos agentes policiais que participaram da apreensão da droga e prisão em flagrante dos acusados, os quais declararam, de modo linear, que
Cassio Silva Carvalho (1º apelante),
durante a abordagem

policial
,
confirmou a existência de droga no interior de sua residência, auxiliando, inclusive, na sua localização, a qual foi encontrada, em parte, no seu próprio quatro, com características semelhantes da encontrada em outro lugar do imóvel.

Destarte, não se mostra verossímil a versão de
Cassio Silva Carvalho (1º apelante
), de que teria aceitado hospedar o corréu por intermédio de suas esposas, porém sem conhecê-lo e sem conhecimento da existência de grande quantidade de droga em sua residência – vale frisar, mais de 11kg de “
maconha
”.

Nessa direção, destacou, em sede de sentença condenatória (Pje ID nº 4.998.275), a magistrada
a quo
:

“Noto, inclusive, que o depoimento desse acusado em sede policial guarda maior veracidade com os fatos, tendo este declarado na oportunidade que teria presenciado o acusado WELLINGTON dividir a droga em duas partes, colocando parte na mala e parte em uma sapateira, ou seja, tinha conhecimento inclusive de se tratar de quantidade expressiva de substância proscrita, aceitando sua presença no local dos fatos e anuindo, assim, à conduta de WELLINGTON.

Suas colocações de que não saberia o que fazer, e que ‘ficou apavorado’ e que teria dito a WELLINGTON que ‘não queria aquilo na casa’ caem por terra ante a afirmação deste acusado de que teria consumido justamente parte da droga que estava na casa para ‘testar’ o produto, o que teria ocorrido pouco antes da chegada dos policiais à casa de CASSIO.

Outro ponto que não foi esclarecido pela defesa de CASSIO seria a situação de WELLINGTON em sua residência, já que nenhuma das esposas dos acusados foram ouvidas em juízo para atestarem sua tese de que teriam sido estas que intermediaram a permanência de WELLINGTON na casa de CASSIO”.

Destarte, as provas angariadas nos autos permitem a conclusão, com segurança, de que
Cassio Silva Carvalho (1º apelante)
-
juntamente com
Wellington da Silva Barros (2º apelante)
-
praticaram o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “guardar”, previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrada em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

Outrossim, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que o entorpecente não se destinava apenas e tão somente ao consumo pessoal,
sobretudo considerando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida
,
além

de nenhum dos acusados terem sustentado tal versão.

Por essas razões, a
tese defensiva de absolvição do crime de tráfico não merece guarida,
uma vez que

todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o acusado como traficante.

Com relação ao
pleito defensivo de reconhecimento do tráfico privilegiado, em favor de
Cassio Silva Carvalho (1º apelante
),
melhor sorte não lhe socorre, mormente porque, ao lado de estar comprovada sua associação, ainda que eventual, com o corréu Wellington da Silva Barros (2º apelante) – nacional com vasta ficha criminal, foragido do sistema prisional e com existência de indicativos de ser faccionado à organização criminosa com atuação em âmbito nacional - para a comercialização de drogas,
responde a outro processo (nº
0005864-50.2018.8.14.0025
)
pelo cometimento de crime de igual natureza, o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa, impedindo o reconhecimento da sobredita causa da diminuição.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, exemplificativo do seu entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de afastamento do tráfico privilegiado consubstanciado na existência de procedimentos criminais em andamento, quando as circunstâncias permitirem concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 2. Na hipótese, verifico que as instâncias locais informaram que o paciente responde a outro processo criminal pela prática de crime doloso contra a vida, o que, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, é suficiente para afastar a incidência do benefício pleiteado
. 3. Ademais, tendo as instâncias ordinárias concluído que o paciente se dedica à atividade criminosa, para entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 628765 RS 2020/0310665-4, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/02/2021 - grifei).

Igualmente, não há como julgar procedente o
pleito de exclusão da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas,

apresentado em favor de ambos os apelantes,
porquanto o exame do acervo fático-probatório colacionado aos autos revela, sem margem para qualquer dúvida, a
interestadualidade da droga apreendida
, eis que, apesar de ter sido aprendida no Município de Marabá/PA, veio remetida de outro Estado da Federação (Goiás), com a finalidade de ser comercializada no Estado do Pará.

De fato, ao lado dos policiais militares relatarem que lhes foram informados, no momento da abordagem realizada, que o material entorpecente possuía procedência de ente da federação diverso, o próprio réu
Wellington da Silva Barros (2º apelante) confirmou tal fato em todas as oportunidades em que foi ouvido durante a persecução criminal
, declarando, em sede judicial, que seria o intermediário da droga, a qual seria posta à venda no Estado do Pará, mais especificamente nos Municípios de Marabá e Anapú.

Finalmente, passo ao exame do
pedido defensivo genérico de “
redimensionamento das penas aplicadas aos recorrentes”,
razão pela qual
,
visando melhor elucidar a
quaestio
, reproduzo fragmentos contidos na r. sentença, nos pontos de interesse:

“
CASSIO SILVA CARVALHO

Art. 42 da Lei 11.343/2006:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

Na espécie, forçoso reconhecer que se trata de maconha; das menos danosas tendo como parâmetro o que se costuma verificar em casos desta estirpe. Soma-se isso o fato de que não há variedade de substâncias de maneira que mantenho a pena no mínimo.

Quantidade da droga:

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder do réu mais de 11kg (onze quilogramas) da droga conhecida como ‘maconha’, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

O significativo afastamento da basilar do mínimo legal se mostrou devidamente fundamentado, não apenas em virtude da avaliação negativa de cinco vetores do art. 59 do Código Penal, mas também em razão da expressiva quantidade, da variedade dos entorpecentes e de sua alta nocividade. (TJ-PE - APL: 2364418 PE, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 22/09/2014, 1º Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 25/09/2014).

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

A
culpabilidade
do réu foi normal a espécie.
Antecedentes
: o registro existente não é apto a configurar reincidência.
Conduta Social
: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente
: não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos
: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias
: Normais para a espécie delitiva.
Consequências
: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima,
fixo a pena base
acima de seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 – e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na
segunda fase da dosimetria
não há atenuantes ou agravantes a considerar
.
Observo que poderia se aventar de possível confissão, porém o acusado em juízo negou os fatos e em sede policial deu versão visando obter vantagem própria o que entendo não ser caracterizador da razão de ser do instituto, que é justamente a intenção da pessoa em contribuir para a elucidação dos fatos, motivo, inclusive, orientador da Súmula 630 do STJ, aplicável a contrário sensu neste caso.

Na
terceira fase da dosimetria da pena
não há causas de diminuição de pena a ponderar, já que inaplicável o disposto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 ao caso. Presente a causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.434/06, tendo em vista que a droga encontrada na posse do acusado é reconhecidamente proveniente de outro Estado da federação.

Não havendo motivos para afastar a causa de aumento de seu mínimo legal, fixo esta em 1/6 (um sexto). Pena fixada nesta fase em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e proporcionalmente a 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multas
.

Assim, fixo a pena definitiva de CASSIO SILVA CARVALHO em 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a qual torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena.
Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

O
regime inicial de cumprimento de pena será o

semiaberto
(art. 33, §2º, “b”, do CP) ante o quantitativo da pena aplicada e não havendo motivos para impor regime diverso.

(...)

WELLINGTON DA SILVA BARROS

Art. 42 da Lei 11.343/2006:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

Na espécie, forçoso reconhecer que se trata de maconha; das menos danosas tendo como parâmetro o que se costuma verificar em casos desta estirpe. Soma-se isso o fato de que não há variedade de substâncias de maneira que mantenho a pena no mínimo.

Quantidade da droga:

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder do réu mais de 11kg (onze quilogramas) da droga conhecida como “maconha”, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

O significativo afastamento da basilar do mínimo legal se mostrou devidamente fundamentado, não apenas em virtude da avaliação negativa de cinco vetores do art. 59 do Código Penal, mas também em razão da expressiva quantidade, da variedade dos entorpecentes e de sua alta nocividade. (TJ-PE - APL: 2364418 PE, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 22/09/2014, 1º Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 25/09/2014).

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

A
culpabilidade
do réu foi normal a espécie.
Antecedentes: o registro existente é apto a configurar reincidência, sendo que diante da constatação de 04 (quatro) ocorrências, tomo 02 (duas) nesta fase para acréscimo da pena
.
Conduta Social
: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente
: não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos
: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias
: Normais para a espécie delitiva.
Consequências
: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima,
fixo a pena base
acima de seu mínimo, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06, e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses referentes a exasperação 1/3 (um terço) calculado sobre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado em razão das duas ocorrência da reincidência constantes de sua certidão de antecedentes – e a 1000 (um mil) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria

há a atenuante da confissão e a agravante da reincidência em duas ocorrências, já que o réu praticou o crime quando possuía condenações criminais já transitadas em julgado (art. 63 do CP). Promovo a compensação de uma das ocorrências com a atenuante da confissão e aplico a outra ocorrência como causa de aumento, que fixo em 1/6 (um sexto) da pena, consoante abalizada jurisprudência do STJ. Assim, fixo a pena do acusado, nesta fase, em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1166 (um mil e cento e sessenta e seis) dias-multas
.

Ilustrativamente quanto à possibilidade de aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena no caso dos autos em que foi a não primariedade do acusado que afastou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11343/06, cito:

A reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos requisitos para a incidência de determinado benefício penal, não há falar em bis in idem. (HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Na
terceira fase da dosimetria da pena
não há causas de diminuição de pena a ponderar, já que inaplicável o disposto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 ao caso. Presente a causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.434/06, tendo em vista que a droga encontrada na posse do acusado é reconhecidamente proveniente de outro Estado da federação.

Não havendo motivos para afastar a causa de aumento de seu mínimo legal, fixo esta em 1/6 (um sexto). Pena fixada nesta fase em
11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão e proporcionalmente a 1360 (um mil e trezentos e sessenta) dias-multas.

Assim, fixo a pena definitiva de WELLINGTON DA SILVA BARROS em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1360 (um mil e trezentos e sessenta) dias-multa, por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a qual torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena.
Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos
.”
(grifei e sublinhei).

Como se nota, na
1º etapa do cálculo dosimétrico
,
o magistrado singular, a
o valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, juntamente com as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei de Drogas, fixou,
acertadamente
, a pena-base de ambos os recorrentes acima do mínimo legal.

Digo isso, porque, com relação ao réu
Cassio Silva Carvalho (1º apelante
),
a reprimenda se distanciou do patamar ínfimo (
fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa
), em função da expressiva quantidade da droga apreendida (mais de 11kg de “
maconha”
), devendo permanecer inalterada.

De igual modo, dever ser mantida a sanção inicial de
Wellington da Silva Barros (2º apelante)
-

aplicada

em 10 anos de reclusão e mais o pagamento de 1.000 dias-multa
- , em face não só da expressiva quantidade da droga aprendida, como também do seu histórico criminal desfavorável, sendo reincidência, ao menos, por quatro processos anteriores (nº
0000394-77.2014.8.14.0025
, nº
0001148-24.2011.8.14.0025
, nº
0002573-81.2014.8.14.0025
e nº
0005172-27.2013.8.14.0025
), dos quais dois foram considerados nesta fase para acréscimo da pena.

Na
etapa intermediária
,
inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas em favor de
Cassio Silva Carvalho (1º apelante).

No entanto, quanto ao réu
Wellington da Silva Barros (2º apelante),
deve ser mantido o acréscimo à reprimenda procedido
(fixada a pena intermediária em
11 anos e 08 meses, além do pagamento de 1.166 dias-multa
), eis que, após reconhecer a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em duas ocorrências, o Juízo de 1º grau compensou a referida atenuante com uma das ocorrências de reincidência, utilizando-se, na sequência, do outro processo transitado em julgado, para agravar a reprimenda, o que está de acordo com os ditames legais e jurisprudência acerca da matéria.

Registro, novamente, que o apelante possui em data anterior a prática do crime sob análise, ao menos, 04 condenações transitadas em julgado, não havendo que se falar em
bis in idem
, uma vez que, como visto antes, 02 desses processos foram valorados na 1º etapa e os outros 02 nesta fase do cálculo dosimétrico.

Na etapa derradeira,

embora inexistam minorantes a serem reconhecidas, deve ser conservado, em desfavor de ambos os apelantes, o aumento na fração mínima de 1/6, em face da presença da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, uma vez que, insisto, a droga apreendida é proveniente de Estado da

federação diverso (Goiás), tornando, dessa maneira, a pena definitiva em:

a)
Cassio Silva Carvalho (1º apelante):

07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, sob regime inicial semiaberto, além do pagamento de 777 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
;

b)

Wellington da Silva Barros (2º apelante)
:
11 anos, 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mais 1.360 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do ilícito.

Assinalo, finalmente, que não se ignora o equívoco cometido no cálculo da pena privativa de liberdade de
Wellington da Silva Barros (2º apelante),
em função do reconhecimento da mencionada majorante,
sem o correspondente acréscimo na reprimenda, todavia, a sanção final deve permanecer inalterada, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus.

Ante o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo em todos os termos a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/06/2021